Tribunal: TJDFT
Processo: 0714486-85.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTA BANCÁRIA. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NEGADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUXÍLIO-DOENÇA. RENDA TEMPORÁRIA. EXERCICIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora relatou que teve seu pedido de atualização cadastral, especialmente endereço e telefone, negada pelo gerente do banco réu em razão de estar recebendo auxílio-doença. Afirmou que a negativa ocorreu de maneira discriminatória em razão de sua condição de saúde (fibromialgia).
2. Os elementos dos autos, todavia, não confirmam a alegação da autora. O print de conversas entre ela e o gerente da agência (ID 79376926) demonstra a intenção era a de atualizar “endereço, trabalho e outros” (grifo nosso), razão pela qual lhe foi solicitado o envio de documentos demonstrativos da renda, além de ter sido orientado o uso do aplicativo para atualização do endereço.
3. Outrossim, no áudio de ID 79376937 ficou clara a explicação dada pelo gerente de que a renda não seria atualizada pelo setor responsável devido à natureza temporária do benefício recebido.
4. Como bem fundamentou a sentença, não configura ato ilícito a negativa da instituição financeira em aceitar benefício previdenciário de natureza temporária como renda. Trata-se de exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil), amparado pelo princípio da livre iniciativa e pela liberdade contratual.
5. Esse cenário inviabiliza a configuração do dano moral, sobretudo porque não foi demonstrada pela autora qualquer repercussão relevante ou prejuízo decorrente da negativa.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 5% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.